Tribunal: TJSP
Processo: 2118665-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALVARÁ JUDICIAL – LEVANTAMENTO DE SALDO DE FGTS E PIS NÃO RECEBIDO EM VIDA PELO TITULAR – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL - SÚMULA 161 DO STJ – DECISÃO REFORMADA PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.